Tribunal: STF
Processo: ARE 1020644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Negociação de ações em bolsas de valores. Fato Notório. 5. Identidade temática com o decidido no RE-RG 600.867 (tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10.2.2012. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.